Tribunal: TJDFT
Processo: 0706469-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 0706469-54.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ERIVALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ERIVALDO NASCIMENTO DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina, que nos autos da ação penal no n° 0706606-55.2019.8.07.0005, não recebeu recurso de apelação interposto pelo impetrante, sentenciando à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, por suposta prática do delito previsto no artigo 21, da Lei de Contravenções Penais, cometido contra a mulher no âmbito das relações domésticas e familiares. Sustenta, em síntese, erro do cartório da Vara por ocasião da publicação da sentença no DJe, o que levou à interposição intempestiva do recurso de apelação. Pede, então, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou o registro do trânsito em julgado da condenação e, no mérito, a concessão da segurança para que o juízo impetrado receba o recurso de apelação interposto e lhe dê normal processamento. É o breve relatório. Decido. A hipótese é de negativa de seguimento, haja vista a manifesta impropriedade da via eleita. A decisão atacada – denegação de recurso de apelação - comporta recurso próprio, recurso em sentido estrito, previsto no art. 581, XV, do CPP, cujo prazo de interposição é de 5 (cinco) dias. Assim sendo, conforme disposição expressa do art. 5o, II, da Lei 12.016/09, não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Essa, justamente, é a hipótese dos autos. O art. 581, XV, do CPP prevê o cabimento de recurso em sentido estrito contra decisão que denega apelação, tendo o recurso, nessa hipótese, efeito suspensivo, conforme reza o art. 584, caput, do CPP. Assim sendo, havendo previsão expressa de recurso próprio com efeito suspensivo, é inadmissível a impetração da segurança, razão pela qual nego seguimento ao writ, com fundamento no art. 89, III, do RITJDF. Intime-se. Brasília, 23 de março de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator